Tribunal: TJDFT
Processo: 0751705-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0751705-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEMIR PINTO DE SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da coisa julgada e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que lhe foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como o registro de 7 (sete) pontos na sua Carteira Nacional de Habilitação. Relatou que se recusou a realizar o teste prévio de alcoolemia, pois tal exame não consistia no “teste do bafômetro”, mas sim na utilização de um aparelho desprovido de qualquer registro, sem o selo do INMETRO, não sendo possível atestar sua garantia. Pontuou que ante a sua negativa, o agente lavrou o respectivo auto de infração e o enquadrou na recusa em se submeter aos procedimentos previstos no art. 165-A do CTB. Ressaltou que permaneceu no local, demonstrando estar apto a dirigir e que só foi liberado quando da chegada de terceiro habilitado apto a conduzir o veículo. Em suas razões recursais, o autor alegou que o reconhecimento da litispendência se deu antes de se dar a oportunidade para manifestação sobre o vício ocorrido. Alegou que o art. 10 do CPC proíbe a “decisão-surpresa” e que não lhe foi dado a oportunidade de se manifestar sobre a matéria. Entendeu que não houve cooperação do juízo de primeiro grau, ocorrendo em estrita desobediência aos arts. 4° e 6° do CPC. Ressaltou que foi proposta ação de no 0744256-35.2021.8.07.0016, que foi julgada improcedente, em que se discutiu a irregularidade do auto de infração ante a ausência de dupla notificação. Ressalta que nestes autos o que se discute é o descumprimento do art. 282, da Lei 14.071/21, em face do não envio da notificação de penalidade dentro do prazo de 180 (cento e oitenta dias). Pontuou que não restou configurada a tríplice identidade que caracteriza a litispendência, pois a causa de pedir é distinta. Por fim salientou que o mero ajuizamento de ação idêntica à outra, anterior, sem a demonstração de conduta maliciosa, não enseja na aplicação da multa por litigância de má-fé. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reconhecer a nulidade da sentença e em caso de entendimento diverso, que haja a reforma do aresto para afastar a multa por litigância de má-fé. É o relato que basta. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. As razões recursais não correspondem à realidade dos autos. Na inicial a causa de pedir repousa na impropriedade do aparelho que mediria a alcoolemia do condutor e na sua aptidão para a condução do veículo e as razões recursais, no entanto, afirmam que o que se discute é o descumprimento do art. 282, da Lei 14.071/21, em face do não envio da notificação de penalidade dentro do prazo de 180 (cento e oitenta dias). Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em exame o recurso se fundou razões incompatíveis com os autos e não guardam qualquer relação com os pedidos formulados e fatos narrados na inicial. Diante da ausência de relação entre os fatos analisados nos autos e aqueles suscitados em recurso, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do que prevê o art. 932, III do CPC. Deixo de conhecer do recurso. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora